Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742630-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WCM PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WCM Patrimonial e Administração de Imóveis Ltda, arrematante nos autos originários de no 0052450-72.2005.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, contra decisão proferida pela juíza de origem, que indeferiu pedido de aditamento ou retificação da carta de arrematação, sob o fundamento de que a competência para tal providência seria da Vara de Registros Públicos. Eis a r. decisão agravada: “O arrematante alega que arrematou o imóvel em leilão judicial contudo, não obteve êxito na tentativa de registrar a carta de arrematação junto à matricula do imóvel. Conforme certidão ao ID 251040853 não seria possível fazer o registro, uma vez que, segundo consta da matrícula do imóvel, a parte executada da ação de execução na qual fora expedida a carta de arrematação não é a proprietária que consta da matrícula. Decido. A arrematação é o ato pelo qual se transfere a um terceiro a propriedade de bens penhorados no curso do processo mediante o pagamento do preço correspondente. À luz do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. No entanto, caso se trate de um bem imóvel, a transferência do domínio seguirá a forma prescrita pelo Código Civil, em seus artigos 108, 1.245 e 1.227, dependendo, portanto, do registro do título translativo da propriedade na matricula do imóvel, no caso, a carta de arrematação. No mesmo sentido, dispõe o artigo 167, inciso I, item 26, da Lei 6.015/73, que exige o registro da arrematação no registro de imóveis. Não cabe a este juízo determinar o registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis independentemente do cumprimento das exigências. A ordem judicial de transferência de imóveis não suprime a competência registral de natureza administrativa, cabendo ao oficial de registro, ao receber a ordem judicial, proceder ao exame e qualificação do título que antecede a todo registro ou averbação. Conforme se lê do artigo 198, inciso VI, da Lei 6.015/73, caso o apresentante do título não se conforme com a exigência imposta pelo registrador ou não seja possível cumpri-la deverá requerer que o oficial de registro suscite a dúvida, para que o seu requerimento e a declaração da dúvida sejam remetidas ao juízo competente para dirimi-la. Vejamos: Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que: (...) VI - caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la. Portanto, constata-se que o procedimento de dúvida registral é o mecanismo apropriado para verificar a adequação das exigências impostas pelo oficial registrador e, até mesmo, para que seja permitida a prática do ato independentemente do cumprimento das condições necessárias. Ademais, a competência para processar e julgar as causas destinadas à resolução das exigências do ato de registro é do Juiz de Registros Públicos, nos termos do comando inserto no artigo 31, inciso III, da Lei 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, a saber: Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: (...) III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; Intime-se. Registre-se o trânsito em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento, nos termos da sentença de ID 248649828.” O agravante relata que a carta de arrematação foi expedida e encontra-se na posse do imóvel, inclusive com projeto de reforma em execução. Após a prenotação da carta de arrematação, sobreveio exigência do Cartório para que constasse o proprietário formal do imóvel, conforme registrado na R-3 da matrícula. O juízo de origem foi provocado para aditar ou retificar a carta de arrematação, mas indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a competência seria da Vara de Registros Públicos. O agravante argumenta que a dívida executada é de natureza propter rem, sendo o devedor processual André Fernand Dias de Souza Neres não o proprietário formal do imóvel, tendo sido incluído por substituição do polo passivo. O proprietário formal, José Tupinambá Peixoto, sequer participou da demanda, constando nos autos apenas como cessionário de direitos particulares. Ressalta que tais questões já foram superadas em decisões anteriores, em razão da natureza jurídica propter rem da dívida condominial. O agravante fundamenta que, nos termos do art. 1.345 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, o imóvel pode ser penhorado para pagamento de débito condominial, mesmo que o proprietário formal não tenha participado do processo. Apresenta precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de penhora e arrematação do imóvel para satisfação de dívida condominial, independentemente da titularidade formal à época da inadimplência. Ao final, requer o provimento do recurso, para determinar o aditamento ou a retificação da carta de arrematação, incluindo o proprietário formal constante do R-3 da matrícula, em atendimento à exigência do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Subsidiariamente, requer a inclusão em pauta e o provimento pelo Colegiado. Preparo no ID 76889447. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator